Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710955-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A despeito da prolação de sentença no feito de origem, verifica-se que não houve a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Assim, mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora